Tribunal: TJES
Processo: 0001141-39.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001141-39.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PROCESSUAL EM SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DO ATO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO contra Decisão Monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de Apelação Cível, por considerá-lo deserto, diante do não atendimento da ordem de recolhimento do preparo em dobro. A controvérsia originou-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo agravante, julgada improcedente em 1ª instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a intimação que determinou o recolhimento do preparo em dobro, por não ter incluído todos os patronos indicados na petição; (ii) definir se é válida a decisão que não conheceu da Apelação Cível por deserção, ante a inércia da parte quanto à intimação regularmente expedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade prevista no art. 272, § 5º, do CPC somente ocorre quando há pedido expresso de intimação
exclusiva
em nome de determinado patrono, o que não se verifica no caso dos autos, em que foi requerido o envio de intimações a três advogados, sem exclusividade.
4. A intimação do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro foi realizada em nome de advogado regularmente cadastrado no PJe, dentre os indicados na petição, e é, portanto, válida, não havendo vício a ser sanado.

5. Tendo sido a parte regularmente intimada para sanar o vício de preparo e permanecendo inerte, operou-se a preclusão quanto à discussão sobre a correção da ordem de recolhimento em dobro.

6
. A jurisprudência do STJ exige, para fins de regularidade do preparo recursal, a juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento, sendo a ausência da guia motivo para a intimação com pagamento em dobro.

7.
Não se verifica caráter manifestamente protelatório no recurso, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação em nome de todos os advogados indicados pela parte não configura nulidade quando não houver pedido expresso de intimação exclusiva.

2. A intimação expedida em nome de qualquer advogado regularmente cadastrado no PJe é válida.

3. A não apresentação da guia de preparo junto ao comprovante de pagamento autoriza a intimação para pagamento em dobro, sob pena de deserção.

4. A inércia da parte intimada para sanar vício de preparo conduz à preclusão e consequente deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º; 272, § 5º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.911.481/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 670.673/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra a Decisão Monocrática de Id nº 4372696, da lavra do e. Des. Manoel Alves Rabelo que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do seu recurso de Apelação Cível, declarando-o deserto por falta de cumprimento da ordem de recolhimento do preparo em dobro (proferida no Despacho de Id nº 3379264).

Em suas razões recursais de Id nº 4435544, o agravante alega, em suma:
i)
preliminarmente, a nulidade da intimação referente ao despacho de Id nº 3379264, por violação ao art. 272, § 5º, do CPC. Sustenta que havia requerimento expresso (fls. 163 verso) para que as intimações fossem publicadas em nome de três advogados específicos, mas a intimação foi expedida sem observar a totalidade dos nomes indicados, citando o EAREsp 1306464/SP do STJ;
ii)
no mérito, o excesso de formalismo na determinação de pagamento em dobro (Despacho de Id nº 3379264), argumentando que o preparo original foi devidamente pago (R$ 542,94) e o comprovante anexado, sendo a ausência da
guia
um vício sanável e facilmente verificável pelo sistema do Tribunal, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Diante de tais argumentos, pugna pela retratação ou provimento do recurso para a) declarar a nulidade da intimação e b) conhecer da Apelação Cível , ou, c) alternativamente, que seja devolvido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo em dobro, ante a nulidade da primeira intimação.

Contraminuta apresentada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de Id nº 4987471), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de Agravo Interno de Id nº 4435544 interposto por
NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO
contra a Decisão Monocrática de Id nº 4372696, da lavra do e. Des. Manoel Alves Rabelo que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do seu recurso de Apelação Cível, declarando-o deserto por falta de cumprimento da ordem de recolhimento do preparo em dobro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da controvérsia.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora Agravante em face do Agravado. A sentença de 1ª instância julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autor, ora agravante.

Interposta Apelação Cível pelo Autor (ora Agravante), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

Em 19/09/2022, foi proferido Despacho de Id nº 3379264 que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1726922/RS) e no art. 1.007, §4º, do CPC, determinou a intimação do apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias. A determinação se deu porque o recurso foi interposto com a juntada apenas do comprovante de pagamento, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente.

Ato contínuo, a parte apelante foi intimada (conforme registros sistêmicos detalhados no Id nº 16469438), mas deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação, conforme devidamente certificado nos autos.

Diante da inércia, em 01/03/2023, foi proferida a Decisão Monocrática (Id nº 4372696), ora Agravada, que não conheceu do recurso de Apelação Cível, ante a sua manifesta inadmissibilidade (deserção).

Insurge-se o Agravante no Id nº 4435544), alegando, a preliminar de nulidade, sob o argumento de que a intimação do despacho Id nº 3379264 é nula, por violação ao art. 272, § 5º, do CPC. Afirma que havia pedido expresso (fls. 163 verso) para que as intimações fossem publicadas em nome de
três
advogados (Dr. Nelson Morghetti, Dra. Patrícia Peruzzo e Dra. Rebeca Morghetti), mas o PJe de 2ª instância teria intimado apenas um deles, omitindo os demais.

No mérito defende que a determinação de pagamento em dobro configurou "excesso de formalismo", pois o preparo original foi pago (R$ 542,94), e a ausência da guia seria vício sanável.

Pugna pela anulação da Decisão Monocrática e o conhecimento da Apelação, ou, alternativamente, a devolução do prazo para o pagamento em dobro.

O agravado, em contraminuta (Id nº 4987471), refuta a nulidade, argumentando que a intimação em nome de
um
dos patronos (Dr. Nelson Morghetti) é válida, pois não havia pedido de
exclusividade
. Sustenta, ainda, a preclusão do debate sobre a correção do despacho Id nº 3379264, que não foi recorrido à época.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a validade da intimação que determinou o recolhimento do preparo em dobro e, por consequência, a correção da decisão que declarou a deserção.

O Agravo Interno não merece provimento.

A tese de nulidade (art. 272, § 5º, CPC), embora articulada com base em precedentes do STJ (EAREsp 1306464/SP), não se sustenta no caso concreto.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante, na petição de fls. 160-163 verso, requereu que as intimações futuras fossem realizadas em nome dos Doutores NELSON MORGHETTI JUNIOR, PATRÍCIA PERUZZO NICOLINI e REBECA RAUTA MORGHETTI.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que fundamenta a tese do agravado é clara no sentido de que a nulidade prevista no art. 272, § 5º, do CPC, ocorre apenas quando há requerimento
prévio
e
expresso
para que a publicação seja feita
exclusivamente
em nome de
determinado
patrono, e tal pedido é descumprido.

Havendo pluralidade de advogados e
não
havendo pedido de intimação
exclusiva
para um deles, é válida a intimação realizada em nome de
qualquer um
dos patronos regularmente constituídos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO NO NOME DOS DOIS PATRONOS. INTIMAÇÃO NO NOME DE APENAS UM DOS CAUSÍDICOS. NULIDADE. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Cuida-se de pedido de reconhecimento de nulidade da intimação da decisão dos Embargos de Declaração em Execução Fiscal, a qual teria intimado apenas um dos patronos, quando houve prévio pedido expresso de intimação dos dois causídicos.

(...)

3. O STJ possui entendimento pacífico de que "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos" (AgRg no REsp 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/8/2015).

(...)

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.911.481/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Confira-se, ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da certidão de trânsito em julgado e de devolução do prazo recursal. Os agravantes sustentam nulidade da intimação, argumentando que seus procuradores não foram intimados, configurando violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica dirigida às partes cadastradas sem exclusividade de procurador configura nulidade; (ii) verificar se há cabimento para devolução de prazo recursal em razão dessa alegada nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica é válida nos casos em que as partes estão cadastradas no sistema de processo eletrônico, sendo prescindível a intimação exclusiva em nome de um determinado procurador.

Não é possível o cadastramento exclusivo de patrono em processos eletrônicos, conforme as regras aplicáveis a esse sistema.

Os advogados dos agravantes estavam regularmente cadastrados para receberem intimações, conforme certificado nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da intimação.

A inexistência de nulidade na intimação impede a anulação da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal.

Fica prejudicada a análise das teses de admissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que prevalece a decisão de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica dirigida às partes cadastradas no sistema de processo eletrônico, sem exclusividade de procurador, é válida e não configura nulidade. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.200746-8/004, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 24/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO - ATO PROCESSUAL REALIZADO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CADASTRADOS NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA.

1- De acordo com o art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade dos atos praticados posteriormente ao pedido.

2- O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação" (AgRg no AREsp 670.673/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 12/5/2015). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.070301-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 20/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VÁRIOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE QUALQUER DELES. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE OU DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- O art. 5º da Lei 11.419/2006, que regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, não só dispensou a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJE, mas ainda consignou que o patrono da parte é o responsável por seu cadastramento no sistema eletrônico.

- Segundo está pacificado no STJ "havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação" (AgRg no AREsp 670.673/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 12/5/2015). No mesmo sentido: REsp 1720561, j. 23\11\2018 e AREsp 1322251, j. 01\03\2019.

- No caso, além de não haver qualquer prova de que a advogada intimada estaria doente, não houve pedido para que a intimação fosse feita em nome de todos as advogadas ou em nome de uma advogada determinada. Assim, a publicação do ato em nome de uma só das advogadas da sociedade de advocacia não configura violação ao artigo 272 do CPC ou aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC/2015) e da eficiência (art. 9º do CPC/2015). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.107157-6/002, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

No caso dos autos, o agravante não formulou pedido de exclusividade; ao contrário, requereu a intimação em nome de
três
advogados.

Quando da digitalização dos autos e migração para o PJe (2ª instância), o cartório da 4ª Câmara Cível cadastrou o Dr. Nelson Morghetti Junior (OAB/ES 19.113-A) como patrono do Apelante (conforme Ids nºs 3266139 e 3363261).

A intimação do Despacho Id nº 3379264 (que ordenou o pagamento em dobro) foi expedida em nome dos advogados cadastrados no PJe, incluindo, portanto, o Dr. Nelson Morghetti Junior. O e-mail da Central de Atendimento (Id nº 16469438) confirma que a intimação eletrônica foi expedida e ciência tácita.

Sendo o Dr. Nelson Morghetti Junior um dos advogados indicados na petição de fls. 160/163 e estando ele devidamente cadastrado no PJe de 2ª instância, a sua intimação é perfeitamente válida e supre a exigência legal, não havendo que se falar em nulidade.

Superada a preliminar de nulidade, resta a análise da deserção.

A intimação de Id nº 3379264 foi válida. O prazo para o Agravante se manifestar (seja pagando o dobro, seja recorrendo daquela decisão) fluiu e encerrou-se
in albis
.

Dessa forma, a matéria referente ao (des)cabimento da ordem de pagamento em dobro (suposto "excesso de formalismo") encontra-se irremediavelmente preclusa, como bem apontado pelo Agravado (Id nº 4987471).

Mesmo que assim não fosse, o despacho de Id nº 3379264 estava correto. A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a juntada
simultânea
da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento, sendo insuficiente a apresentação de apenas um deles.

Portanto, sendo válida a intimação para sanar o vício (pagamento em dobro) e tendo o Apelante permanecido inerte, a Decisão Monocrática agravada (Id nº 4372696) que declarou a deserção é irretocável.

Finalmente, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado pelo agravado, entendo que não deve prosperar. A tese de nulidade, embora rejeitada, baseou-se em interpretação de dispositivo legal (art. 272, § 5º, CPC) e em precedentes, não caracterizando recurso manifestamente improcedente ou protelatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a Decisão Monocrática de Id nº 4372696 que não conheceu do recurso de Apelação Cível, por deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar